Tribunal: TJES
Processo: 5005806-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Fornecimento de medicamentos; Padronizado
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO
PELO SUS –

REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – PROLAÇÃO DE SENTENÇA PELO JUÍZO FEDERAL
–
EXCLUSÃO DA UNIÃO DA LIDE – DECLARA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - DECISÃO PROFERIDA NO RE 1.366.243 – PERMANÊNCIA DAS DEMANDAS PERANTE O JUÍZO ESCOLHIDO PELO CIDADÃO – VEDADA A DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA E INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – JULGAMENTO DO TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL –
RE
CURSO ESPECIAL

REPETITIVO Nº
1657156/RJ –
PRESENTE
LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – DEMONSTRADA A INDISPENSABILIDADE DO MEDICAMENTO
ALÉM DO REGISTRO NA ANVISA E A HIPOSSUFICIÊNCIA DA RECORRENTE –
RECURSO PROVIDO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1 –
Após a remessa dos autos à Justiça Federal, foi prolatada decisão, naquele âmbito, com a determinação de exclusão da União do polo passivo da demanda e a remessa dos autos a essa Justiça Estadual.

2 –
C
onsiderando que os medicamentos pretendidos pela ora agravante não estão padronizados pelo SUS, ao menos para a patologia
descrita nos autos
, deve incidi
r
a recentíssima Decisão da lavra do eminente Ministro Gilmar Mendes, proferida no RE 1.366.243, em 1
7
/04/23, a qual est
a
beleceu
que
até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral,
as ações que pretendam o fornecimento de
medicamentos não incorporados ao SUS devem permanecer em trâmite perante o juízo escolhido para o seu ajuizamento, vedada, inclusive, a declinação da competência e a inclusão da União no polo passivo.

3
–

C
umpre esclarecer que embora a Justiça Federal tenha proferido sentença
e determinado o retorno dos autos à Justiça Estadual
,
tal comando não analisou o mérito da demanda em questão.
Desse modo, como a questão decidida no âmbito da Justiça Federal ateve-se ao aspecto processual que envolve a competência e a participação da União Federal no polo passivo, não houve o pronunciamento indicado
na decisão proferida no RE
1.366.243
, já que se pode extrair da sua exegese que se trata da prolação de sentença de mérito.

4
–

D
eve a demanda originária ser processada e julgada perante o Juízo da
Vara
de Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha
até o julgamento definitivo da Tema 1234 pelo E. STF.

5 –

O
Superior Tribunal de Justiça analisou,
em recurso jugado sob a sistemática dos repetitivos,
a possibilidade de fornecimento de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único da Saúde, decidindo que a medida possui caráter excepcional, sendo possível apenas quando preenchidos três critérios específicos, a saber: incapacidade financeira do postulante; existência de registro na ANVISA e prescrição pelo médico que assiste o paciente com a devida fundamentação sobre a necessidade do medicamento indicado, bem como a ineficácia daqueles ofertados pelo Sistema Único de Saúde (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

6 –

No caso em tela
é possível identificar que
restaram demonstrados os critérios necessários a autorizar o fornecimento d
os
medicamento
s
não incorporado ao SUS
ou não incorporados para a patologia da recorrente,
tendo em vista os Laudos Médicos acostados à exordial,
contemporâneos ao ajuizamento da ação na origem,
que atestam a necessidade de usos dos medicamento
por tempo indeterminado, com o objetivo de preservar a capacidade funcional respiratória e grave evolução a doença,
sem recomendação de troca por outro antifibrótico similar
.

7 –
C
omprova
da
a
imprescindibilidade do
s
medicamento
s prescritos
, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia
que acomete a agravante
, dos fármacos fornecidos pelo SUS,
conforme exige a Corte Superior. Ademais, o próprio NAT admite que os fármacos possuem registro na ANVISA e, por fim, estando a agravante amparada pela gratuidade da justiça é possível presumir a sua condição de hipossuficiência para custeio dos medicamentos por si própria.

8 –

Recurso provido. Revogada a decisão que indeferiu a atribuição do efeito suspensivo. Mantido o capítulo da decisão agravada que determinou ao Estado do Espírito Santo que forneça à agravante os medicamentos
“MICOFENOLATO
DE SÓDIO OU
MOFETILA e NINTEDANIBE” na forma do receituário médico que acompanhou a petição inicial.

9 –
Prejudicados os embargos de declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo.

10
–
N
os termos da Decisão
proferida no RE 1.366.243,
determina-se o processamento e julgamento da demanda originária perante o Juízo da
Vara
de Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha
até o julgamento definitivo da Tema 1234 pelo E. STF.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005806-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARMEN LUCIA MATTOS MEYRELLES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO
PELO SUS –

REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – PROLAÇÃO DE SENTENÇA PELO JUÍZO FEDERAL
–
EXCLUSÃO DA UNIÃO DA LIDE – DECLARA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - DECISÃO PROFERIDA NO RE 1.366.243 – PERMANÊNCIA DAS DEMANDAS PERANTE O JUÍZO ESCOLHIDO PELO CIDADÃO – VEDADA A DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA E INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – JULGAMENTO DO TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL –
RE
CURSO ESPECIAL

REPETITIVO Nº
1657156/RJ –
PRESENTE
LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – DEMONSTRADA A INDISPENSABILIDADE DO MEDICAMENTO
ALÉM DO REGISTRO NA ANVISA E A HIPOSSUFICIÊNCIA DA RECORRENTE –
RECURSO PROVIDO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1 –
Após a remessa dos autos à Justiça Federal, foi prolatada decisão, naquele âmbito, com a determinação de exclusão da União do polo passivo da demanda e a remessa dos autos a essa Justiça Estadual.

2 –
C
onsiderando que os medicamentos pretendidos pela ora agravante não estão padronizados pelo SUS, ao menos para a patologia
descrita nos autos
, deve incidi
r
a recentíssima Decisão da lavra do eminente Ministro Gilmar Mendes, proferida no RE 1.366.243, em 1
7
/04/23, a qual est
a
beleceu
que
até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral,
as ações que pretendam o fornecimento de
medicamentos não incorporados ao SUS devem permanecer em trâmite perante o juízo escolhido para o seu ajuizamento, vedada, inclusive, a declinação da competência e a inclusão da União no polo passivo.

3
–

C
umpre esclarecer que embora a Justiça Federal tenha proferido sentença
e determinado o retorno dos autos à Justiça Estadual
,
tal comando não analisou o mérito da demanda em questão.
Desse modo, como a questão decidida no âmbito da Justiça Federal ateve-se ao aspecto processual que envolve a competência e a participação da União Federal no polo passivo, não houve o pronunciamento indicado
na decisão proferida no RE
1.366.243
, já que se pode extrair da sua exegese que se trata da prolação de sentença de mérito.

4
–

D
eve a demanda originária ser processada e julgada perante o Juízo da
Vara
de Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha
até o julgamento definitivo da Tema 1234 pelo E. STF.

5 –

O
Superior Tribunal de Justiça analisou,
em recurso jugado sob a sistemática dos repetitivos,
a possibilidade de fornecimento de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único da Saúde, decidindo que a medida possui caráter excepcional, sendo possível apenas quando preenchidos três critérios específicos, a saber: incapacidade financeira do postulante; existência de registro na ANVISA e prescrição pelo médico que assiste o paciente com a devida fundamentação sobre a necessidade do medicamento indicado, bem como a ineficácia daqueles ofertados pelo Sistema Único de Saúde (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

6 –

No caso em tela
é possível identificar que
restaram demonstrados os critérios necessários a autorizar o fornecimento d
os
medicamento
s
não incorporado ao SUS
ou não incorporados para a patologia da recorrente,
tendo em vista os Laudos Médicos acostados à exordial,
contemporâneos ao ajuizamento da ação na origem,
que atestam a necessidade de usos dos medicamento
por tempo indeterminado, com o objetivo de preservar a capacidade funcional respiratória e grave evolução a doença,
sem recomendação de troca por outro antifibrótico similar
.

7 –
C
omprova
da
a
imprescindibilidade do
s
medicamento
s prescritos
, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia
que acomete a agravante
, dos fármacos fornecidos pelo SUS,
conforme exige a Corte Superior. Ademais, o próprio NAT admite que os fármacos possuem registro na ANVISA e, por fim, estando a agravante amparada pela gratuidade da justiça é possível presumir a sua condição de hipossuficiência para custeio dos medicamentos por si própria.

8 –

Recurso provido. Revogada a decisão que indeferiu a atribuição do efeito suspensivo. Mantido o capítulo da decisão agravada que determinou ao Estado do Espírito Santo que forneça à agravante os medicamentos
“MICOFENOLATO
DE SÓDIO OU
MOFETILA e NINTEDANIBE” na forma do receituário médico que acompanhou a petição inicial.

9 –
Prejudicados os embargos de declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo.

10
–
N
os termos da Decisão
proferida no RE 1.366.243,
determina-se o processamento e julgamento da demanda originária perante o Juízo da
Vara
de Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha
até o julgamento definitivo da Tema 1234 pelo E. STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e julgar prejudicados os embargos de declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5005806-63.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARMEN LUCIA MATTOS MEYRELLES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE SILVEIRA COLNAGHI - ES29677-A

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo,
interposto p
o
r

CARMEM LÚCIA MATTOS MEYRELLES

contra a
D
ecisão com cópia
no
ID 15924606
(autos originários)
,
integrada pela Decisão ID 13829460 (autos originários)

proferida pel
o
magistrado da
Vara
de Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha

que
,
nos autos
da

T
utela
A
ntecipada
A
ntecedente ajuizada
em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

deferi
u

a
medida de urgência
requerida
para determinar ao requerido o fornecimento dos medicamentos “MICOFENOLATO
DE SÓ
D
IO OU
MOFETILA e NINTEDANIBE” na forma do receituário médico que acompanhou a petição inicial, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 e, posteriormente, incluiu a União Federal no polo passivo da demanda e, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, declarou a incompetência absoluta da Justiça
E
stadual para processar e julgar a demanda, com a remessa dos autos à Justiça Federal.

Em suas razões
recursais

(
ID 2861178
)
,
a ora
agravante alega
, em síntese,
que

(1)
os medicamentos pleiteados são padronizados e com registro na ANVISA;
(2)
nos termos do Tema 793/STF somente haveria responsabilidade da União para os casos de medicamento não registrados na ANIVSA;
(3)
os
medicamentos pretendidos
estão sendo devidamente entregues, de forma que a cessação da medida lhe trará graves danos.

Com fulcro nesses argumentos e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de sustar a decisão recorrida até julgamento de mérito do presente agravo.

Proferida a Decisão ID 2963821, pelo Desembargador que me antecedeu neste Gabinete, no sentido de indeferir o pedido de atribuição do efeito suspensivo pleiteado pela agravante.

Embargos de Declaração interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em ID 3022170, contra-arrazoado em ID 3195499.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento em ID 3022473, pelo desprovimento do recurso interposto.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID 3572790, opinando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que a ora agravante está amparada pela gratuidade da justiça, tendo, por essa razão, deixado de recolher o preparo recursal, conheço do presente agravo de instrumento e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente destaco que em consulta aos autos originários, foi possível verificar que em razão da não atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, o juízo de primeiro determinou a remessa dos autos da ação originária à Justiça Federal, tendo os mesmos sido distribuídos àquela jurisdição em 09/09/2022, sob o nº 5026956-36.2022.4.02.5001/ES.

Na ocasião, o Juízo da 3ª Vara Federal Cível de Vitória proferiu Decisão liminar ratificando a tutela de urgência proferida pelo Juízo Estadual e determinou, ainda, o processamento do feito perante o Juizado Especial Federal.

Sucessivamente, em 16/05/23, o juízo federal chamou o feito a ordem e proferiu Sentença para excluir a União Federal do polo passivo da demanda e, consequentemente, devolver os autos ao Juízo de origem (Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES).

Destaco, ainda, que embora tenham sido expedidas as intimações para as partes e, inclusive, para o Estado do Espírito Santo, até a presente data não houve interposição de recursos naqueles autos.

Pois bem.

Feita essa breve exposição, verifico que a primeira questão a ser tratada nos presentes autos diz respeito, justamente, à competência para julgamento da presente demanda, considerando o imbróglio causado pela remessa dos autos à Justiça Federal e posterior devolução dos mesmos a esta Corte Estadual.

Vê-se que na demanda originária a ora agravante pretende o fornecimento dos medicamentos
“MICOFENOLATO
DE SÓDIO OU
MOFETILA e NINTEDANIBE”
para tratamento de “fibrose intesticial pulmonar” avançada.

De acordo com o Parecer Técnico/NAT/TJES Nº 1561/2021 (ID 10994156 – autos originários), o medicamento “
Micofenolato de mofetila/micofenolato de sódio”,
requerido
pela ora agravante, está padronizado na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) para a
“profilaxia da rejeição de órgãos e no tratamento da rejeição refratária em pacientes que receberam transplante renal, transplante cardíaco ou transplante de fígado”
, de modo que, segundo o NAT, o referido fármaco não está contemplado para o caso da ora recorrente.

No mesmo Parecer Técnico, o NAT informa que
“
o medicamento pleiteado Nintedanibe não está padronizado em nenhuma lista oficial de medicamentos para dispensação através do SUS, no âmbito do Estado do Espírito Santo, assim como não está contemplado em nenhum Protocolo do Ministério da Saúde”
.

Nesses termos, considerando que os medicamentos pretendidos pela ora agravante não estão padronizados pelo SUS, ao menos para a patologia descrita nos autos, deve incidir a recentíssima Decisão da lavra do eminente Ministro Gilmar Mendes, proferida no RE 1.366.243, em 17/04/23, a qual estabeleceu que até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros, no que interessa ao caso em análise:

“(ii)
nas demandas judiciais relativas a medicamento
não incorporados
: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos
sem sentença prolatada
; diferentemente, os processos
com sentença prolatada até a data desta decisão
(17 de abril de 2023)
devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito m julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED – segundo Tema 922, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);”

De acordo com tal comando decisório, as ações que pretendam o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS devem permanecer em trâmite perante o juízo escolhido para o seu ajuizamento, vedada, inclusive, a declinação da competência e a inclusão da União no polo passivo.

No caso em análise, como dito, um dos medicamentos pretendidos pela ora agravante não está padronizado pelo SUS e o outro, embora incluído no RENAME, não está padronizado para o tratamento da patologia que acomete a recorrente.

C
umpre esclarecer, ainda, que embora a Justiça Federal tenha proferido sentença nos autos do processo nº
5026956-36.2022.4.02.5001/ES,
tal comando, entretanto, não analisou o mérito da demanda em questão, tendo, tão somente, excluído a União da lide e determinado o retorno dos autos para esta Justiça Estadual.

Desse modo, como a questão decidida no âmbito da Justiça Federal ateve-se ao aspecto processual que envolve a competência e a participação da União Federal no polo passivo, não houve o pronunciamento indicado na decisão acima transcrita, já que se pode extrair da sua exegese que se trata da prolação de sentença de mérito.

Com efeito, deve a demanda originária ser processada e julgada perante o Juízo da
Vara
de Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha
até o julgamento definitivo da Tema 1234 pelo E. STF.

Ultrapassada a questão referente à competência para julgamento da demanda originária, passa-se à análise do fornecimento dos medicamentos pelo Estado do Espírito Santo.

Sobre o tema, relembra-se que em recente precedente julgado
de acordo com
a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça analisou a possibilidade de fornecimento de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único da Saúde, decidindo que a medida possui caráter excepcional, sendo possível apenas quando preenchidos três critérios específicos, a saber: incapacidade financeira do postulante; existência de registro na ANVISA e prescrição pelo médico que assiste o paciente com a devida fundamentação sobre a necessidade do medicamento indicado, bem como a ineficácia daqueles ofertados pelo Sistema Único de Saúde.

Confira-se a ementa do julgado referido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

[...] 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

Posteriormente, com a interposição de Embargos de Declaração pelas partes, houve a readequação da tese, nos seguintes termos:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
.

Na ocasião, o Eminente Ministro Benedito Gonçalves destacou que tais requisitos somente serão exigidos para os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão embargado. Esta é, conforme afirmado acima, a primeira face do julgado. A segunda refere-se aos processos já existentes antes da publicação do acórdão do recurso especial repetitivo. A estes deve-se aplicar o entendimento estabelecido pelo STJ segundo o qual deve ser deferido o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS quando devidamente demonstrada a sua necessidade/imprescindibilidade.

No caso vertente,
tendo a ação originária sido ajuizada

em 07/12/2021, data
posterior à publicação do acórdão supra
(04/05/2018)
, deve ser observado o entendimento formulado pelo
recurso
repetitivo, com a observância dos critérios cumulativos, quais sejam:
(i)
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.

E, após analisar os autos
é possível identificar que
restaram demonstrados os critérios necessários a autorizar o fornecimento d
os
medicamento
s
não incorporado ao SUS
ou não incorporados para a patologia da recorrente
.

Dos Relatórios Médicos apresentados com a exordial (IDs 10920040, 10920037 e 10920034 – autos originários), datados de junho e dezembro de 2021 e, portanto, contemporâneos ao ajuizamento da ação na origem, há indicação da utilização prévia de imunossupressores como “hidroxicloroquina”, “metotrexato”, “leflunomida”, “corticoterapia com 60 mg/ dia de prednisona, associada à azatioprina 150 mg/ dia”, tendo todos os médicos que acompanharam a agravante (reumatologistas e pneumologistas), relatado a grave piora respiratória da paciente, com indicação de troca do imunossupressor “Azatioprina” para “Micofenolato de sódio (04 comp/dia)” associado ao “antifibrótico NINTEDANIBE (300mg/dia)”,
“por tempo indeterminado, com o objetivo de preservar a capacidade funcional respiratória e grave evolução a doença até óbito”
e sem recomendação de troca por outro antifibrótico similar.

Por sua vez, o Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT em parecer técnico colacionado no ID 10994156 (autos originários), informa que estão contemplados no Protocolo Clínico para tratamento da patologia da autora medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais (AINE) e corticoides de uso hospitalar, além de medicamentos modificadores do curso da doença. Desta forma, conclui o NAT que a ora recorrente possui disponível administrativamente na rede pública de saúde uma vasta gama de medicamentos para tratamento de sua patologia.

Embora a rede pública de saúde possua considerável variedade de medicações destinadas ao tratamento
doença que acomete a agravante,

é possível verificar que tais fármacos já foram administrados para o seu tratamento,
sem sucesso
, conforme expressamente descrito nos Laudos médicos acostados aos autos, os quais, inclusive, solicitam a urgência na liberação das medicações, devido à gravidade e possibilidade de irreversibilidade do quadro apresentado pela paciente/agravante.

Nesses termos, é possível identificar a necessária comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos prescritos, assim como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia da agravante, conforme exige a Corte Superior. Ademais, o próprio NAT admite que os fármacos possuem registro na ANVISA e, por fim, estando a agravante amparada pela gratuidade da justiça é possível presumir a sua condição de hipossuficiência para custeio dos medicamentos por si própria.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO

ao presente agravo de instrumento e
revogo a Decisão ID
2963821
,
proferida
pelo Desembargador que me antecedeu neste Gabinete.

C
onsequentemente,
ma
n
tenho
o capítulo da decisão agravada que determinou
ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

que
forne
ça

à
agravante
os medicamentos “MICOFENOLATO
DE SÓDIO OU
MOFETILA e NINTEDANIBE” na forma do receituário médico que acompanhou a petição inicial
.

Julgo prejudicados os Embargos de Declaração interpostos em ID
3022170

P
or fim, nos termos da Decisão
proferida no RE 1.366.243,
determina-se o processamento e julgamento da demanda originária perante o Juízo da
Vara
de Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha
até o julgamento definitivo da Tema 1234 pelo E. STF.

É como voto

1

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.